Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. AFFECTIO MARITALIS. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família entre as partes, no período declinado na inicial.
3. À míngua de elementos probatórios firmes e seguros que revelem a existência de uma relação afetiva estável, contínua e duradoura, baseada no affectio maritalis, não há que se falar em reconhecimento de união estável.
4. Negou-se provimento à apelação.